Tribunal: TCU
Processo: 016.835/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Dalila Nascimento Andrade, como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região  BA, em face do Acórdão 1.394/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade dos atos de aposentadoria deferidos pela administração do TRT-5a Região

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Exma. Sra. Dalila Nascimento Andrade, como Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA, em face do Acórdão 1.394/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria deferido pela administração do TRT-5a Região em favor de Romival Rosário Bonfim; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Exma. Sra. Dalila Nascimento Andrade, como Presidente do TRT-5a Região, em face do Acórdão 1394/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, dar-lhes o parcial provimento e, assim, ao manter inalterado o item 9.1 do aludido acórdão, os itens 9.2 a 9.6 do referido Acórdão 1.394/2020 devem passar a contar com a seguinte redação: " (...) 9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Romival Rosário Bonfim (à Peça 19 sob o no de controle 20783906-04-2008-000003-0), para lhes negar o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência desta deliberação ao interessado indicado no item 9.2 deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.2 e 9.4.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.6.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o acompanhamento das medidas assinaladas pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. ;" e 9.2. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência e eventuais providências.